Tribunal: STF
Processo: ARE 1459355
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. agravo interno em recurso extraordinário com agravo.  tráfico de drogas. incidência das súmulas Nº 281 e 287/STF.  



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática de Tribunal Superior.



2. Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Ademais, verifica-se que a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus de rebater os argumentos da decisão agravada. Incide, portanto, a Súmula nº 287/STF.



3. Agravo interno a que se nega provimento.